Tribunal: TJDFT
Processo: 0711570-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711570-13.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAO ALVES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Distrito Federal juntou documentos no ID 68753414. Assim, em observância ao devido processo legal, intime-se a parte apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos. No mesmo prazo, deverá a parte apelante manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de tutela feito no corpo do apelo por inadequação da via eleita. Brasília, 21 de fevereiro de 2025 12:16:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador